Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-72.2019.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000252-72.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Supressão ou Alteração de Marca em Animais]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS GILMAR BISPO DE SOUZA - CPF: 019.029.881-24 (APELANTE), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), OSMIL SUEDER PROENCA - CPF: 036.625.691-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS GILMAR BISPO DE SOUZA - CPF: 019.029.881-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AUGUSTO DE ARRUDA E SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS E ALTERAÇÃO DE MARCA DE ANIMAIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA - POSSE DOS SEMOVENTES SUBTRAÍDOS - DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM ILÍCITA INVEROSSÍMIL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADOS DO TJMT -
ALTERAÇÃO DE MARCA DE ANIMAIS – BEZERROS COM NOVA MARCAÇÃO – SOBREPOSIÇÃO À ANTIGA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA JUDICIALMENTE – CONFIRMAÇÃO -
ABSOLVIÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“Deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de receptação, quando demonstrado no conjunto probatório, sem sombra de dúvidas, que o réu tinha a posse dos animais subtraídos das vítimas, amparado nas declarações dos ofendidos e do policial que atendeu a ocorrência, estando os animais na propriedade do acusado, mormente se no crime de receptação o réu deve demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente ou ainda não sabia da ilicitude (ônus da prova).”
(TJMT, AP N.U 0001595-97.2016.8.11.0064).

“O agente que suprimir ou alterar a marca ou sinal, com o fim de se apoderar dos semoventes [...] ou estabelecer dúvidas a respeito da propriedade dos animais a fim de facilitar a apropriação”
(Rogério Sanches Cunha, Manual de Direito Penal – fls. 331).

“Comprovada [...] a prática do crime de supressão ou alteração de marca em animais, diante das provas orais e das circunstâncias da prisão, espaço não há para a decisão absolutória.”
(TJMT N.U 0005763-60.2016.8.11.0059 –Relator: Des. Alberto Ferreira De Souza - 19.7.2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000252-72.2019.8.11.0028 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): OSMIL SUEDER PROENCA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por OSMIL SUEDER PROENCA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código 167633), que o condenou por receptação de animal e alteração de marca de animais a 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 20 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 180-A e art. 162, ambos do CP - (ID 144110729).

A apelante sustenta que inexistiriam provas para as condenações.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 144110733).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144110738).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Receptação de animal e alteração de marca em animais – Irresignação defensiva - Pretendida absolvição dos crimes de receptação de animal e adulteração de marca em animais – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovadas à saciedade – O conjunto probatório é robusto a imprimir certeza acerca da prática dos crimes de receptação de animal e adulteração de marca em animais, eis que as circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas: o funcionário que labora na fazenda da vítima constatou que a cerca da propriedade, que faz divisa com o imóvel do avó do apelante, havia sido rompida; o réu, embora tenha admitido a posse dos semoventes, apresentou a pouco crível versão de que o seu finado tio “apareceu” com os gados na propriedade; não foi emitida a Guia de Trânsito Animal – GTA para o transporte dos semoventes até o “JJ Leilões” para serem vendidos, desacompanhado, ainda, de documento fiscal; o réu confessa ter sido o autor da marcação nos gados feita em cima do sinal indicativo de propriedade da vítima; a fotografia constante no ID. 144110729 - Pág. 13 revela a existência de sobreposição de marcação em um dos gados apreendidos, tudo a revelar a prática dos crimes em apreço – Manutenção da condenação é medida de rigor - Pelo desprovimento do apelo”.
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 147969167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] FATO 1: Entre os dias 15/3/2018 e 17/3/2018, em horário indeterminado, no Sitio do Matias, Assentamento Modelo, zona rural de Poconé/MT, OSMIL SUEDER PROENÇA, adquiriu, recebeu, ocultou e tinha em depósito, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, que devia saber ser produto de crime, consistente em 4 (quatro) reses da raça nelore, subtraídos da vítima Miguel Augusto de Arruda e Silva..

FATO 2: Entre os dias 15/3/2018 e 17/3/2018, em horário indeterminado, no Sitio do Matias, Assentamento Modelo, zona rural de Poconé/MT, OSMIL SUEDER PROENÇA, suprimiu e/ou alterou, indevidamente, em gado (4 reses da raça nelore) pertencente à vítima Miguel Augusto de Arruda e Silva, marca ou sinal indicativo de propriedade. FATO 3: No dia 17/3/2018, por volta das 10h00min, no Sitio do Matias, localizado no Assentamento Modelo, zona rural, em Poconé/MT, CARLOS GILMAR BISPO DE SOUZA, recebeu e após transportou, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, que devia saber ser produto de crime, consistente em 4 (quatro) reses da raça nelore, subtraídos da vítima Miguel Augusto de Arruda e Silva. [...].

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SUZIANE RODRIGUES MOREIERA como incursos nas penas do art. 180, caput [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência: - OSMIL SUEDER PROENÇA, como incurso no art. 180-A (FATO 1) c/c o art. 162 (FATO 2), ambos do CP, praticados em concurso material [...].”

(Alexandre Balas, promotor de Justiça – ID 144110729)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu CARLOS GILMAR BISPO DE SOUZA, já qualificado nos autos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para condenação, bem como para CONDENAR o réu OSMIL SUEDER PROENÇA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 162 e art. 180-A, em concurso material de delitos, na forma do art. 69, todos do Código Penal. [...]

Em sendo aplicável à hipótese a regra prevista no art. 69 do Código Penal, fica o réu OSMIL SUEDER PROENÇA condenado, definitivamente, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c”, e §3o do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro anos e o réu não é reincidente. Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do condenado por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais em audiência admonitória, com base no art. 44 do Código Penal.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 144110729).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 144110729) e Termo de Entrega (ID 144110729), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Miguel Augusto de Arruda e Silva, a testemunha Diogo José Dorileo, coindiciado Carlos Gilmar Bispo de Souza e OSMIL SUEDER PROENÇA, o apelante (ID 144110729).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Miguel Augusto de Arruda e Silva, Diogo José Dorilêo, Carlos Gilmar Bispo de Souza, bem como o interrogatório do apelante (ID 144110724).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 4 (quatro) semoventes [bezerros] na empresa
“JJ LEILÕES”
, em 18.3.2018, sem a GTA (guia de transferência de anima), objetos de furto entre os dias 15.3.2018 e 17.3.2018, no “Sitio do Matias”, Assentamento Modelo, zona rural de Poconé/MT, está comprovada por Diogo José Dorilêo [proprietário do estabelecimento comercial] que constatou nos animais a marca de ferro
“MR”
sobrepondo o símbolo
“de caracol”,
marca dos gados de Miguel Augusto de Arruda e Silva [vítima].

A vítima [Miguel Augusto de Arruda e Silva] reconheceu, em ambas as fases da persecução penal, que os semoventes apreendidos na empresa de leilões de gado [
“JJ LEILÕES”
] e remarcados com a sigla
“MR”
foram furtados da sua propriedade.

A autoria delitiva da receptação foi atribuída à OSMIL SUEDER PROENÇA [apelante] por Carlos Gilmar Bispo de Souza, que havia sido contratado por ele [apelante] para transportar os bezerros até a
“JJ LEILÕES”
.

A assertiva da apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita do bem e que seu
“falecido tio Joney Neres de Arruda levou estes animais no sítio há 7 (sete) meses”
apresenta-se inverossímil ao considerar que o gado havia sido furtado aproximadamente 3 (três) dias antes da sua apreensão
.

Não bastasse, o apelante “
não foi emitida a Guia de Trânsito Animal – GTA para o transporte dos semoventes até o “JJ Leilões” para serem vendidos, desacompanhado, ainda, de documento fiscal”
a elidir o desconhecimento espúrio dos animais.

A posse injustificada de bem furtado, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a lhe impor o dever de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem.

Nesse sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de receptação, quando demonstrado no conjunto probatório, sem sombra de dúvidas, que o réu tinha a posse dos animais subtraídos das vítimas, amparado nas declarações dos ofendidos e do policial que atendeu a ocorrência, estando os animais na propriedade do acusado, mormente se no crime de receptação o réu deve demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente ou ainda não sabia da ilicitude (ônus da prova).”
(TJMT, AP N.U 0001595-97.2016.8.11.0064, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 12.12.2021).

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição.

Em relação à alteração de marca de animais, o apelante suprimiu/alterou, indevidamente, marca/sinal indicativo de propriedade da vítima Miguel Augusto de Arruda e Silva [marca em formato de caracol], inserindo nova marcação no gado (remarcação), com as iniciais “MR”, consoante confissão na fase policial, corroborada pelos depoimentos de Miguel Augusto de Arruda e Silva [vítima] e Diogo José Dorilêo [testemunha] em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, incorre no crime de alteração de marca de animais
“o agente que suprimir ou alterar a marca ou sinal, com o fim de se apoderar dos semoventes [...] ou estabelecer dúvidas a respeito da propriedade dos animais a fim de facilitar a apropriação”
(Rogério Sanches Cunha, Manual de Direito Penal – fls. 331).

Nesse quadro, a confissão extrajudicial, somada aos depoimentos da vítima e testemunha em Juízo, comprovam a prática do crime de supressão ou alteração de marca em

animais, a justificar a sua condenação.

Aplicável julgado deste e. Tribrunal:

“Comprovada à saciedade a prática do crime de supressão ou alteração de marca em animais, diante das provas orais e das circunstâncias da prisão, espaço não há para a decisão absolutória.”
(TJMT N.U 0005763-60.2016.8.11.0059 –Relator: Des. Alberto Ferreira De Souza - 19.7.2019)

Logo, as pretensões absolutórias afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023